Tribunal: TJMT
Processo: 1023733-92.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023733-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO DE PADUA BATISTA (AGRAVADO), CAMILO DENARDIN (AGRAVADO), ELIO DE MELO (AGRAVADO), ELZA MELO GOMES MACHADO (AGRAVADO), EMILIA DE OLIVEIRA BATISTA (AGRAVADO), EMILIA DE OLIVEIRA BATISTA (AGRAVADO), JAIR MEDEIROS (AGRAVADO), JOAO SILVA DE CARVALHO (AGRAVADO), PEDRINHA ALMEIDA MACIEL (AGRAVADO), SERGIO IGBERTO JACOVACCI (AGRAVADO), ANTONIO DE PADUA BATISTA - CPF: 311.689.578-34 (AGRAVADO), CAMILO DENARDIN - CPF: 391.492.349-00 (AGRAVADO), ELIO DE MELO - CPF: 192.603.501-15 (AGRAVADO), ELZA MELO GOMES MACHADO - CPF: 104.595.021-15 (AGRAVADO), EMILIA DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 487.988.781-15 (AGRAVADO), GUIDO NORBERTO RUSCHEL FILHO - CPF: 338.569.900-20 (AGRAVADO), JAIR MEDEIROS - CPF: 206.157.109-30 (AGRAVADO), JOAO SILVA DE CARVALHO - CPF: 172.675.281-04 (AGRAVADO), PEDRINHA ALMEIDA MACIEL - CPF: 303.929.851-87 (AGRAVADO), SERGIO IGBERTO JACOVACCI - CPF: 018.945.308-70 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO DA POUPANÇA DECORRENTES DO PLANO VERÃO – NECESSIDADE DE PREVIA LIQUIDAÇÃO

Os poupadores ou seus sucessores, detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, têm legitimidade para ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9/DF, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC e de possuírem residência ou domicílio do Distrito Federal.

Em cumprimentos individuais de sentenças coletivas dos planos econômicos/expurgos inflacionários,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão

no sentido de que se faz necessária prévia liquidação.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023733-92-2023

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: ANTONIO DE PÁDUA BATISTA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de
efeito suspensivo
interposto por Banco do Brasil S/A,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT

que em sede de cumprimento de sentença
proferida na Ação Civil Pública 1988.01.1.016978-9 oriunda da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF,
homologou os cálculos de liquidação
apresentados pelo contador judicial, sem considerar a necessidade de realização de perícia técnica para apuração.

Nas razões recursais o Agravante afirma que o caso versa sobre cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública 1988.01.1.016978-9, (IDEC) em que a parte pretende o recebimento das diferenças de correção da poupança decorrentes do Plano Verão.

Alega que
há necessidade de liquidação de sentença através de perícia técnica,
acrescentando que apresentou impugnação que não foram acolhidos ocorrendo homologação dos cálculos apresentados pela contadora judicial, tendo o Juízo determinado a atualização dos valores pela contadora judicial, totalizando o valor de R$ 339.276,79 (trezentos e trinta e nove mil duzentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), deduzindo o depósito de R$ 304.234,86 (trezentos e quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Sustenta que em 15/06/2023 foi apurado saldo remanescente do débito no valor de R$ 62.450,82 (sessenta e dois mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos).

Verbera que e
m 22/11/2016, o Agravante se manifestou alegando que houve aplicação de encargos incorretamente pela Contadoria Judicial, já que houve aplicação de encargos não contemplados na sentença coletiva e solicitou que a Contadoria se manifestasse sobre tal fato e que requereu fosse homologado os cálculos realizados pelo assistente técnico do Banco, ID 54045631, 54045632 e 54045633, frisando a necessidade

de designação de técnico, em razão da iliquidez do objeto da ação
,
no entanto o pedido foi indeferido.

Alega a necessidade de sobrestamento do feito em decorrência do artigo 1.030 do CPC/2015 e afetação do Tema 1033 do STJ , decorrente do Resp 1.801.615/SP e 1.774.204/RS.

Alega a preliminar de ilegitimidade ativa e limitação subjetiva dos limites da sentença, bem como necessidade de comprovação de ser filiado ao IDEC para ajuizamento da ação.

Verbera necessidade de liquidação de sentença pelo procedimento comum na forma do artigo 509, II do CPC, bem como determinação expressa na sentença.

Sustenta que como na Ação Civil Pública não há identificação

de cada popular e, tampouco, do valor devido há necessidade de liquidação de sentença que deverá ser realizada pelo procedimento comum nos termos do artigo 509, inciso II, do CPC/2015, e não por simples cálculos aritméticos, como dispõe o artigo 509, §2°, do CPC/2015.

Sustenta que não se pretende, na liquidação de sentença, discutir se o índice relativo ao mês de janeiro de 1989 (Plano Verão) é devido ou não pelo Banco, pois se trata de questão homogênea já decidida no âmbito da ação coletiva manejada pelo IDEC. Contudo, a questão heterogênea a ser decidida em sede de liquidação é a definição da titularidade e da sua exigibilidade pelo demandante, bem como do montante a ele supostamente devido.

Afirma que em se tratando de liquidação de sentença coletiva na Ação Civil Pública do IDEC os juros remuneratórios de 0,5% incidem apenas no mês do expurgo sendo indevida a sua inclusão em todo o período diante da omissão do título judicial, argumentando, ainda que deve ser adotado o índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 creditado em março de 1989 sob pena de recebimento de valor que

supera a real recomposição da moeda e que a atualização monetária deve ocorrer pelo índices da caderneta de poupança. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Não há contrarrazões

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023